Tribunal: STF
Processo: Ext 491
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-06-30
Data de publicação: 1989-06-30

Ementa:
EMENTA: - EXTRADIÇÃO. CONSENTIMENTO DO EXTRADITANDO. PRISÃO PREVENTIVA
PRÉ-PROCESSUAL. DUPLA INCRIMINAÇÃO. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE.
1. EXTRADIÇÃO: CONSENTIMENTO DO  EXTRADITANDO, QUE NÃO  DISPENSA O
CONTROLE PELO SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL DA LEGALIDADE DO PEDIDO:
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL.
2. EXTRADIÇÃO: SUÍÇA: PEDIDO FUNDADO EM DECRETO DE PRISÃO EMANADO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO CURSO DE INVESTIGAÇÕES EXTRAJUDICIAIS:
PRECEDENTE DO STF QUE O  REPUTA IDONEO (EXTR. 333).
3. EXTRADIÇÃO: CRIMES  FALIMENTARES, ESTELIONATO E FALSIDADE:
DUPLA INCRIMINAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO SEGUNDO A LEI
BRASILEIRA E A LEI SUÍÇA.